Tribunal: STF
Processo: RE 78496
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. A PROVA DA EXAUSTAO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
RELACIONA-SE COM O MOMENTO DO SEU AJUIZAMENTO. PROPOSTA A AÇÃO ANTES
DO ADVENTO DO DECRETO N. 71.037, DE 29.8.72, APLICA-SE A ESPÉCIE A
JURISPRUDÊNCIA QUE, AO PROPOSITO, FIRMOU O SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.